Tribunal: STF
Processo: Rcl 63827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia afirma ter a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contrariado, no Processo n. 7000561-50.2023.8.22.0020, a autoridade do julgamento proferido na ADI 3.996 e o verbete vinculante da Súmula n. 37.



    Afirma ter o órgão reclamado condenado o Estado reclamante ao pagamento, de forma retroativa, de verba indenizatória por exposição obrigatória ao novo Coronavírus - COVID19, instituída pela Lei Estadual 4782/2020, a servidor público lotado em cargo de Agente Socioeducador.



    Aponta que a lei estadual contempla apenas os profissionais em efetivo exercício nas áreas de saúde e segurança pública.



    Observa que no julgamento da ADI 3.996 firmou-se o entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal contempla um rol taxativo de órgãos encarregados da segurança pública, dentre os quais não se encontra a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – FEASE, entidade autárquica em que o servidor-autor da ação de origem exerce suas funções.



    Sustenta violado o julgamento paradigmático na medida em que ampliado o rol constante do art. 144 da Constituição Federal para abarcar a entidade a que se encontra vinculada a parte beneficiária.



    Alega, por fim, transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37, uma vez aumentado vencimento de servidor público pelo Poder Judiciário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    O objeto do julgamento da ADI 3.996 era lei do Distrito Federal que atribuíra porte de armas e exercício de atividades de segurança pública a agentes de trânsito, com a correlata obrigação de fornecimento de armas de fogo pelo Departamento de Trânsito a seus agentes.



    Note-se que a discussão, naquele julgamento, dizia respeito à legitimidade da criação, pelos Estados-membros, de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição Federal. Concluiu-se, por maioria, que a criação de novas entidades nas ordens jurídicas subnacionais desfiguraria o modelo de segurança pública preconizado em nossa Lei Maior. 



    O caso em discussão neta reclamação trata de assunto diverso: pagamento de parcela de natureza indenizatória a servidores vinculados a órgãos dos sistemas de saúde e segurança pública. A diversidade de contextos desautoriza a transposição, para a espécie, das considerações firmadas no julgamento paradigmático apontado.



    Há, de outro lado, questão controvertida que impede a apreciação da matéria nesta seara. O acórdão reclamado assim fundamentou a concessão do benefício questionado:



    De início não assiste razão o recorrente pois restou comprovado nos autos que o servidor é vinculado à Secretária de Segurança Pública, lotado na SEJUS, conforme documentos colacionado nos IDs 21194449, 21194450e 21194451.



    O Estado reclamante, por sua vez, afirma estar o servidor vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social. O enfrentamento dessa questão exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em reclamação.



    Por fim, tampouco se pode falar em transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



    Aumento de vencimento de servidor pelo Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Consoante admite o ente reclamante, a questão controvertida em debate diz respeito a pagamento de verba de natureza indenizatória, cuja definição conceitual não se confunde com a de vencimento.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente